Tribunal: TJSP
Processo: 1015267-88.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autora diagnosticada com hipótese de vasculite, necessitando de internação em caráter de urgência – Parcial procedência da demanda – Requerida que alega não pode ser obrigada ao custeio de internação fora da hipótese de urgência e emergência, pois o tratamento da autora há de se feito com medicação e

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autora diagnosticada com hipótese de vasculite, necessitando de internação em caráter de urgência – Parcial procedência da demanda – Requerida que alega não pode ser obrigada ao custeio de internação fora da hipótese de urgência e emergência, pois o tratamento da autora há de se feito com medicação e acompanhamento domiciliar, não havendo a necessidade de internação; que a indicação médica não pode presumir a urgência do artigo 35-C da Lei no 9656/98; que sua negativa está amparada em parecer técnico baseado na literatura médica e que devem ser respeitadas as cláusulas contratuais – Negativa que se mostra abusiva, ante a situação de urgência/emergência – Danos morais configurados – Recurso desprovido.